Tribunal: STF
Processo: HC 270158
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Elionai da Silva Novaes Teixeira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.042.495/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 8).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade decorrente da busca domiciliar realizada sem a devida autorização legal. Aduz que não houve consentimento para o ingresso dos agentes policiais em seu domicílio. Assevera a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, porquanto baseado na gravidade abstrata do delito. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 8):

“(...)
O presente não comporta concessão. A análise detida dos autos writ revela que a custódia cautelar e os atos persecutórios estão devidamente fundamentados em elementos concretos, afastando as teses de nulidade ou de carência de motivação. 
Decidi a liminar nos seguintes termos (fls. 254-256):
(...)
A insurgência defensiva quanto à suposta ilicitude das provas obtidas por meio de ingresso em domicílio sem mandado judicial não comporta acolhimento nesta via. Conforme se observa dos autos, o tema não foi efetivamente analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no acórdão combatido, o que impede a sua apreciação direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
O acórdão questionado trouxe a seguinte fundamentação (fl. 58):
Primeiramente, pontuo que as alegações defensivas relativas à dinâmica fática concernem ao mérito da causa, cuja perquirição não tem guarida neste writ. 
Com efeito, e na esteira de remansosa jurisprudência, é inviável determinar-se a suspensão ou o trancamento da ação penal nos estreitos limites do writ, salvo em situações absolutamente excepcionais. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso” (STJ, AgRg no RHC nº 194.545/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 12/03/2025). 
Para além dessas hipóteses, o trancamento almejado reclama análise minuciosa do conjunto probatório carreado ao todo, o que não se admite nesta sede, donde a avaliação aprofundada da questão posta a desate acabaria por invadir o próprio mérito da ação penal ajuizada em desfavor do paciente. Nesta senda, o Pretório Excelso: “A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova” (STF, AgR em HC nº 170.503, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 24/06/2019) .

Ademais, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar. O Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta ao converter o flagrante em preventiva, destacando a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, nos termos do registro já trasladado em linhas anteriores. 
O Tribunal estadual corroborou tal entendimento, ao registrar que o volume de drogas justifica a medida para garantia da ordem pública. 
Nesse cenário, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e pelo vulto da apreensão, superior a 63 quilos de maconha e mais de 100 gramas de cocaína, demonstra o periculum libertatis e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
Conforme consolidado na jurisprudência desta Corte:
(...)
A existência de atributos favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais. A segregação cautelar não constitui antecipação de pena, mas medida necessária diante do risco concreto à ordem pública. 
Nesse sentido:
(...)
À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente